Tribunal: TJES
Processo: 5001831-96.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001831-96.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CARDOSO FREITAS, JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que não conheceu primeiros Embargos de Declaração opostos em face de decisão colegiada que inadmitiu a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O julgamento do caso foi obstado na análise do cabimento do recurso, uma vez que a Embargante se limitou a descrever de forma genérica e abstrata as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

III RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do recurso deve ser demonstrado a partir do cotejo entre as hipóteses em abstrato, de um lado, e o caso concreto, de outro.

IV DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: Não são conhecidos Embargos de Declaração caso a Embargante se limite a repetir em abstrato as hipóteses de cabimento recursal, se furtando de realizar o cotejo entre as previsões legais em abstrato e o caso concreto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001831-96.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
SUSCITADO: JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CARDOSO FREITAS e outros
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, por unanimidade, o egrégio Tribunal Pleno acorda em não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que não conheceu de primeiros Embargos de Declaração em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

Pela análise da exposição das alegações quanto à admissibilidade, entendo que a recorrente não logrou êxito na demonstração do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a argumentação apresentada é puramente genérica, sendo cabível para qualquer peça de oposição de Embargos Declaratórios.

Reproduzo abaixo breve trecho do texto da peça dos aclaratórios:

“O pedido de efeito modificativo em Embargos de Declaração é justificado nas seguintes situações:

Omissão sobre Questão Fundamental:
Quando a decisão embargada deixa de analisar uma questão crucial para o desfecho da causa, que, se considerada, poderia alterar o resultado. Por exemplo, se o tribunal omite-se sobre a aplicação de um precedente vinculante ou sobre a apreciação de uma prova essencial, a correção dessa omissão pode levar a uma alteração do julgamento.

Contradição Interna na Decisão:
Quando a decisão judicial contém contradições internas, como fundamentos conflitantes que comprometem a lógica do julgamento. Ao resolver a contradição, pode-se alterar o resultado para manter a coerência do entendimento adotado. A correção de tais contradições é fundamental para a legitimidade da decisão.

Obscuridade que Afecta o Mérito:
Se a decisão apresenta obscuridades na fundamentação que afetam a compreensão exata do raciocínio do julgador e, consequentemente, o resultado da decisão, os Embargos de Declaração podem ter efeito modificativo ao esclarecer tais pontos obscuros.

Após essa exposição, a recorrente escreve alguns tópicos igualmente genéricos quanto ao efeito modificativo e, na sequência, conclui:

6. Conclusão

Diante do exposto, é imprescindível que o pedido de Embargos de Declaração seja acolhido com efeito modificativo, permitindo a correção de omissões, que, uma vez sanadas, possam alterar o resultado da decisão embargada. Isso não apenas assegura a correta aplicação do direito, mas também preserva a integridade e a coerência das decisões judiciais, em conformidade com os princípios fundamentais do processo civil brasileiro.

Como se pode aduzir pela breve leitura dos argumentos acima transcritos, pode-se verificar que as alegações pelo cabimento dos presentes aclaratórios são puramente abstratas e genéricas, de modo que se aplicam a todo e qualquer recurso dessa espécie. Se se aplicam a todos, não se aplica a nenhum propriamente.

A embargante, no lugar de fazer o cotejo entre as previsões em abstrato de cabimento com o que, em tese, poderia ser enquadrado como vício da decisão embargada, se limitou a reproduzir de forma genérica as hipóteses de cabimento do presente recurso. Com isso, não logrou êxito em demonstrar o seu cabimento, de modo que os presentes embargos não merecem sequer ser conhecidos.

Quanto ao pedido de manifestação do Ministério Público, não vejo interesse da embargante, pois o
Parquet
se manifestou em parecer de
Id 8913411
.

Quanto ao pedido acerca das publicações, também não vejo razão de ser, uma vez que no tópico I da peça dos aclaratórios, a embargante apresenta o print da publicação em seu nome e, com base nele, sustentou a tempestividade do recurso.

Por todas essas razões não conheço dos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do recurso.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para inadmitir o recurso.
Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.